Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-89.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008836-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MAX CEZAR CASTRO BARBOSA - CPF: 036.822.801-03 (APELADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMETICA.*

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – DANO MORAL DEVIDO –

QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto o relator e o 1º vogal fixaram em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a 2ª vogal fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, conforme §5º do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ 4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por TIM S A contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Indenização por Danos Morais, nº 1008836-89.2019.8.11.0003, proposta por MAX CEZAR CASTRO BARBOSA em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou embora tenha solicitado a prestação do serviço telefônico, não foi atendido pela empresa requerida.

Afirmou que mesmo se possui relação comercial, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu a declaração de inexistência da divida, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de dano morais.

Apresentada contestação, a empresa telefônica requerida pugnou pelo acolhimento de telas sistêmicas para comprovação da sua relação comercial com a parte autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença, acolhendo as telas sistêmicas e julgando improcedente a demanda, com as seguintes considerações:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigibilidade do débito nos valores R$ 67,61 (sessenta e sete reais e sessenta e um centavo), bem como declarar a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito como indevidas e condenar a requerida ao pagamento em favor da requerente da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo”.

Inconformada com a sentença, a empresa CLARO S.A. apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) inexistência de ato ilício já que o serviço foi devidamente prestado; (ii) exercício regular de Direito; (iii) legalidade das telas sistêmicas como meio de prova; (iv) inexistência de danos moral aplicável ao caso.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TIM SA. contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Indenização por Danos Morais, nº 1008836-89.2019.8.11.0003, proposta por MAX CEZAR CASTRO BARBOSA em desfavor do ora apelante.

Pois bem.

Da analise dos autos, verifico que a empresa promovida não foi capaz de demonstrar a origem da dívida negativada, já que pautou sua defesa na apresentação de Print de telas sistêmicas, produzidas de forma unilateral.

Partindo dessas primícias, esclareço que a demonstração da existência de telas sistêmicas não servem como prova da existência da relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção." (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda:

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Desse modo, friso que a presente questão decorre da relação de consumo, devendo sua analise observada segundo as regras do CDC.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Assim, observo que a empresa recorrida, não foi capaz de juntar comprovante de instalação do ou retirada do equipamento.

Dessa forma, inexistindo prova da realização do serviço questionado, e tratando-se de dano “in re ipsa”, entendo que a sentença de piso não merece ser reformada.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.

Por fim, tendo em vista que a sentença de piso fixou os honorários de sucumbência em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. O 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Pedi vista dos autos no plenário virtual, porque entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é excessivo para o caso.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Entretanto, menos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é razoável.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho meu pedido de vista dos autos, porque tenho outros processos sobre a mesma matéria, ou seja, em que as partes negam a dívida, mas há prova da utilização do serviço telefônico. E nesses casos, temos dado provimento ao recurso para julgar improcedente, pois são valores pequenos.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Ratifico meu voto e mantenho a sentença que fixou a indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião,

Há casos em que se abrem uma conta e utilizam a linha telefônica em endereço totalmente diverso do endereço do autor. Isso é fraude e utilização do nome indevidamente.

Também há casos em que se comprova a utilização da linha telefônica, por meio dos telefonemas executados, somados aos “prints de tela”, e nesses casos, damos provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, a fim de evitar o demandismo.

Mantenho meu pedido de vista para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o voto do pedido de vista.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. O 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 26/10/2022, ocasião em que o eminente relator, Des.
Sebastião de Moraes Filho
,
desproveu
o recurso da requerida TIM S/A
para manter a sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes com relação ao débito discutido na inicial, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Para melhor análise da matéria, pedi vista entendendo inicialmente tratar-se de demanda de massa, contudo, após a releitura dos autos, chego à conclusão diversa.

Na hipótese, o autor sustenta que contratou os serviços de internet da empresa TIM S/A, contudo, não lhe fora enviada a aparelhagem necessária para a utilização dos serviços, quais sejam, modem e chip da prestadora de serviços de internet.

Assim, mesmo após reclamação, os aparelhos não foram disponibilizados, de modo que cancelou os serviços. Contudo, ao fazer compra no comércio local, deparou-se com a restrição em seu nome em razão do débito no valor de R$ 140,65, com vencimento em 15/03/2019, inserção promovida pela requerida.

Desta forma, ressaltando não possuir qualquer débito com a empresa de telefonia, mormente em razão de que não houvera a prestação de serviços, entende ser indevida a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, faz jus à reparação pelos danos suportados.

Pois bem.

In casu
, a apelante não logrou comprovar suas alegações quanto à regularidade do débito de R$ 140,65 em nome do autor, porquanto nada colacionou aos autos além de
prints
do seu sistema.

Não se desconhece a mais recente orientação jurisprudencial no sentido da aceitação de
prints
de tela em ações como a que se discute, entretanto, devem ser corroboradas com outros elementos de prova, com a juntada, por exemplo, de histórico de chamada e, no caso específico, de cópia de documentos pessoais e comprovante de entrega do modem e chip ao contratante.

Não fosse bastante, a requerida se contradiz até sobre qual linha telefônica/internet teria sido disponibilizada ao apelado, visto que na contestação, no ID nº 141261708 p.13, diz que “
as faturas que geraram a negativação são oriundas do acesso
(66) 98146-1503
, na modalidade LIVE TIM ativado em nome da parte Autora autora através de contrato celebrado com ré em dezembro de 2018
”.

Já nas razões da apelação (ID nº 141261744 p.6) sustenta que “
trata-se da contratação de serviço de Internet, devidamente cadastrado no CPF da parte Recorrida, com o número de acesso (65) 98168-5822. Ocorre que este serviço foi contratado na data de 31/07/2018 e foi
cancelado por inadimplência após vários meses de utilização
.”

Do que se apresenta, a apelante não obteve êxito em comprovar a contento a regularidade da contratação, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC/15, de modo que se revela indevida a negativação do nome do autor.

Desse modo, acompanho o eminente relator para manter a sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, todavia, ouso divergir no que se refere ao
quantum
indenizatório devido a título de danos morais, entendendo como montante apto a promover a reparação devida o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tal valor,
consideradas as particularidades do caso, serve, por um lado, para atender ao caráter punitivo pedagógico da medida e, por outro,
não se constitui em

enriquecimento sem causa para o ofendido.

De todo o exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, divergindo do e. relator apenas no
quantum
a título de danos morais, reduzindo-o para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator, porque não importa o valor que foi levado à negativação, mas as consequências dessa negativação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto o relator e o 1º vogal – Dr. Márcio Aparecido Guedes fixaram em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a 2ª vogal - desembargadora Marilsen Andrade Addário fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, conforme §5º do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ 4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022